Tribunal: TJMT
Processo: 1030175-74.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030175-74.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS DE QUEIROZ RAMALHO - CPF: 501.986.709-82 (ADVOGADO), ARITUSA LEITE NOBREGA RIBEIRO - CPF: 792.299.051-00 (AGRAVANTE), WILSON TADEU BASTAZINI - CPF: 396.922.999-53 (AGRAVADO), ARILCE LEITE NOBREGA - CPF: 594.253.691-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO SANTOS RIBEIRO - CPF: 008.721.144-06 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo Interno
no 1030175-74.2023.8.11.0000 - Cuiabá.

Agravantes:
Aritusa Leite Nobrega Ribeiro e outros.

Agravado:
Wilson Tadeu Bastazini.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL
– PENHORA SISBAJUD – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DA VERBA PENHORADA – RECEBIMENTO DE PENSÃO POR MORTE – DESBLOQUEIO DE 70% DO VALOR NA ORIGEM – TUTELA ANTECIPADA RECURSAL – DESBLOQUEIO DO REMANESCENTE 30% - INDEFERIDO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão da antecipação da tutela recursal disposta no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam: a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.

In casu, ante a ausência dos requisitos ensejadores, mormente pela relativização da regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC, impõe-se o indeferimento da tutela antecipada recursal almejada.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo Interno
no 1030175-74.2023.8.11.0000 - Cuiabá.

Agravantes:
Aritusa Leite Nobrega Ribeiro e outros.

Agravado:
Wilson Tadeu Bastazini.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Aritusa Leite Nobrega Ribeiro e outros,
em face da decisão monocrática proferida por este Relator, que indeferiu a tutela antecipada recursal requestada.

Inconformada, a agravante sustenta o desacerto da decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal pleiteada, tendo em vista que o valor bloqueado refere-se a pensão por morte, sendo, portanto, impenhorável.

Informa que embora o Magistrado de origem tenha acatado o desbloqueio dos 70% remanescentes, este não foi realizado, estando 100% da verba bloqueada.

Afirma que apesar de em situações excepcionais, admitir-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no artigo 833, inciso IV do CPC, a garantia da subsistência digna do devedor e sua família deve ser preservada.

Forte nesses argumentos, requer a reforma da decisão de segundo grau, a fim de determinar o desbloqueio dos 70% da pensão por morte percebida pela executada referente ao mês de novembro de 2023.

Contraminuta acostada no id. 202533178, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que tramita perante a 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, a ação de execução ajuizada em face dos agravantes, na qual foi proferida decisão acerca da impugnação à penhora, deferindo parcialmente o pleito, mantendo a penhora de 30% do valor bloqueado da conta da executada Aritusa Leite Nobrega Ribeiro (id. 132419505), determinando a liberação de 70% em favor da mesma.

Em face desta decisão, a agravante aviou recurso de agravo de instrumento,
pugnando pela concessão da tutela de urgência recursal para autorizar o imediato desbloqueio do remanescente de 30% (trinta por cento), posto que o valor bloqueado refere-se a pensão por morte, sendo, portanto, impenhorável. Alternativamente, requereu a redução do percentual penhorado.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (id.
196706182
).

Irresignada, agora avia o agravo interno.

Pois bem. É cediço que para a concessão da antecipação da tutela recursal disposta no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam: a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.

Foi consignado na decisão agravada que
“realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, mormente pela relativização da regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC. Diante disso, entendo prudente aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada. Ademais, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado
” (id.

196706182).

Desta forma, ao menos em sede de cognição sumária, não verifico a comprovação suficiente do desacerto do
decisum
, de modo que não se nota a presença dos requisitos do supracitado artigo.

Ademais, acerca da informação trazida neste recurso de que, embora o Magistrado de origem tenha acatado o desbloqueio dos 70% remanescentes, este não foi realizado, estando 100% da verba bloqueada, trata-se de inovação recursal, não merecendo ser conhecida tal tese por não ter sido objeto de analise na decisão de origem.

Outrossim, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.

Por fim, considero que
as teses sustentadas pela agravante estão intimamente ligadas ao mérito da questão, de modo que a concessão imediata do pedido atuará de modo satisfativo, com a possibilidade de revogação futura causar maior prejuízo ao feito e às próprias partes contendoras.

Logo, ao menos por ora, me afigura correta a decisão proferida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024